Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-04
Data de publicação: 2013-09-04

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 76 E 77 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. NATUREZA DOS RECURSOS DESVIADOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE AUSENTES. CONDUTA DEVIDAMENTE ENQUADRADA NO TIPO PENAL DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL. OMISSÃO QUANTO ÀS REGRAS CONTRATUAIS. INOCORRÊNCIA. NATUREZA CRIMINOSA DOS REPASSES. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. AUSENTE VÍCIO NA ANÁLISE DAS PROVAS. VANTAGEM INDEVIDA. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE DIRETOR DE MARKETING DO BANCO DO BRASIL. VINCULAÇÃO COMPROVADA. TIPICIDADE DA CONDUTA CLARAMENTE INDICADA NO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E PECULATO. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DA APROXIMAÇÃO PARA FIXAÇÃO DA PENA. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.



    Não houve violação às regras dos artigos 76 e 77 do Código de Processo Penal. Ao contrário do alegado, o embargante foi denunciado nestes autos exatamente em respeito às mencionadas normas, que estabelecem a competência por conexão e continência para o julgamento de fatos criminosos. O Supremo Tribunal Federal indeferiu o pedido de desmembramento do presente processo em relação ao embargante, não reconhecendo qualquer alteração na situação jurídica do embargante decorrente da existência de processos criminais que, desmembrados dos autos desta ação penal, passaram a investigar possíveis partícipes dos crimes pelos quais o embargante foi condenado, e em relação aos quais não havia, no momento do oferecimento da denúncia, indícios suficientes de autoria. Ausente qualquer nulidade.



    Não há qualquer margem para dúvida quanto à configuração da conduta típica definida no art. 312 do Código Penal, decorrente dos desvios de recursos pertencentes ao Banco do Brasil, mantidos junto ao Fundo Visanet. A natureza pública dos recursos foi devidamente analisada, ao mesmo tempo em que se salientou que o crime de peculato se consuma independentemente dessa natureza, tendo em vista o disposto no tipo penal aplicável.



    O acórdão embargado foi claro relativamente aos atos de ofício e ao dolo do embargante de praticar os delitos de peculato, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, ausente a alegada omissão.



    O acórdão não padece de omissão em relação às normas do Regulamento do Fundo Visanet, tampouco quanto à existência de transferências antecipadas em gestões anteriores, que foram objeto de consideração expressa da Corte, com análise de todo o conjunto probatório consolidado nos autos.



    Não houve omissão do acórdão na análise da prorrogação do contrato da DNA Propaganda com o Banco do Brasil, por ato do embargante, que foi analisada diante do contexto fático evidenciado na presente ação penal.



    O acórdão analisou o argumento da defesa, de que o recebimento de milhares de reais, pagos, em espécie, pelos sócios da DNA Propaganda ao embargante, que exercia a função de ex-Diretor de Marketing do Banco do Brasil, não teria relação com o subsequente repasse de mais de R$ 23 milhões do Banco do Brasil, em proveito da DNA Propaganda, por ato do embargante, no período em que o contrato da agência de propaganda com o banco estava prorrogado a título precário, tendo em vista a necessidade de realizar nova licitação.



    Ausente qualquer contradição no acórdão, relativamente à titularidade dos recursos desviados a título de bônus de volume, que deveriam ter sido restituídos ao Banco do Brasil.



    A dosimetria das penas aplicadas ao embargante está devidamente fundamentada, ausente qualquer vício que conduza à sua revisão. Não houve desproporcionalidade, tendo em vista o patrimônio do embargante, extremamente elevado, considerada a média nacional. Tampouco se verificou qualquer vício oriundo da adoção do critério da aproximação para a fixação das penas.



    Embargos de declaração rejeitados.